Tribunal: TJPA
Processo: 0009833-30.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009833-30.2019.8.14.0028

APELANTE: FLAVIO DE SOUSA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0009833-30.2019.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: FLÁVIO DE SOUSA PEREIRA

DEFESA:
ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
– DEFENSOR PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDIMENSIONADA DE OFÍCIO A PENA DEFINITVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou, em regime de concurso material, a
pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 79 (setenta e nove) dias-multa por infringência ao art.12 da Lei nº.10.826/2003 e 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa pela prática do crime inserto no art. 157. §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I, CP (duas vezes em concurso formal impróprio) e do delito tipificado no art.244-B, do ECA, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:(i) verificar se é devida absolvição do recorrente pela prática do crime de roubo majorado diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva; (ii) vislumbrar se é pertinente o afastamento da majorante do uso de arma de fogo ante a ausência de submissão do artefato à perícia de potencialidade lesiva; (iii) saber se deve haver o afastamento do concurso formal
impróprio
em relação ao roubo cometido em desfavor das duas vítimas, substituindo-o pelo concurso formal
próprio
; (iv) verificar se é devida a absolvição do recorrente pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido ante a ausência de submissão do artefato à perícia de potencialidade lesiva; (v) vislumbrar se é pertinente o redimensionamento da sanção definitiva do crime de roubo para haver a exclusão da negativação das culpabilidade em razão do seu cometimento em concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
Forçosa a mantença da condenação do recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, pois, muito embora não tenha realizado pessoalmente a subtração dos pertences das vítimas, a instrução processual evidenciou que agiu em coautoria com o menor infrator,

estando ciente do propósito criminoso, com ele anuído e prestado auxílio material à sua realização por meio do fornecimento da arma de fogo que fora empregada, além de ter o abrigado em sua residência para garantir a sua fuga e a impunidade da ação criminosa.

4. Mantida a aplicação da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, visto que é prescindível a
apreensão e perícia do artefato para a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, a exemplo de depoimentos de vítimas e testemunhas, como no caso dos autos.

5. Correta a incidência do concurso formal impróprio em relação ao crime de roubo majorado, eis que a instrução processual demonstrou que, por meio de uma única conduta - cindida em dois atos no mesmo contexto fático, o apelante cometeu, com desígnios autônomos, dois crimes de roubos em desfavor de duas vítimas distintas.

6. Devida a condenação do acusado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, visto que o crime em questão é de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, sendo suficiente o simples porte para a tipificação do delito.

7. O raciocínio jurídico exposto no édito condenatório se revela consentâneo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual chancela a possibilidade da causa de aumento de pena sobressalente – não utilizada na 3ª fase de dosimetria em razão da instrumentalização do disposto no art.68, parágrafo único, do CP (concurso entre causas de aumento de pena), para negativação de circunstância judicial na 1ª etapa de cálculo de pena.

8. Redimensionada de ofício as penas definitivas dos crimes objeto de condenação penal para adequá-las à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido. Redimensionada de ofício a pena definitiva.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.69, 70,
157, §2º, II, §2º-A, I;

ECA, art.244-B; Lei nº.10.826/03, art.12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 2.026.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/10/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 961.281/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025; STJ,
Tema Repetitivo nº.1258, j.11/06/2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.844.494/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j.

19/8/2025; TJPA, Súmula nº.14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
FLÁVIO DE SOUSA PEREIRA
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou a suposta prática dos crimes tipificados no
art. 157. §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art.70, segunda parte, todos do CP, art.244-B do ECA e art.12 da Lei nº.10.826/2003 c/c art.69 do CP
(ID 5299139).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, impondo-se,
em regime de concurso material,
a pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 79 (setenta e nove) dias-multa
por infringência ao art.12 da Lei nº.10.826/2003 e
24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa pela prática do crime inserto no art. 157. §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I, CP (duas vezes em concurso formal impróprio)

e do delito tipificado no art.244-B, do ECA, em regime inicial fechado (ID 5299155 – fls.01/15)

Em suas razões recursais (ID 5299157), o acusado postula o conhecimento e o provimento do apelo para haver: (i) sua absolvição pela prática do crime de roubo majorado diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva; (ii) afastamento da majorante do uso de arma de fogo ante a ausência de submissão do artefato à perícia de potencialidade lesiva; (iii) afastamento do concurso formal
impróprio
em relação ao roubo cometido em desfavor das duas vítimas, substituindo-o pelo concurso formal
próprio
; (iv) absolvição pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido ante a ausência de submissão do artefato à perícia de potencialidade lesiva; (v) redimensionamento da sanção definitiva do crime de roubo para haver a exclusão da negativação das culpabilidade em razão do seu cometimento em concurso de agentes.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 5299162).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo

(ID 5711142).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A denúncia narra que (ID 5299139):

“(...)

I - DOS FATOS

Consta do Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante delito, tombado sob o nº 00184/2019.101028-8, que no dia 11.09.2019, o denunciado FLAVIO DE SOUSA PEREIRA, em concurso de pessoas e mediante o uso de arma de fogo, subtraiu o celular das vítimas Sergiane Miqueli Gonçalves Lira e Shaymon Cristian Bandeira Sousa, na companhia do adolescente Matheus Eduardo da Costa do Nascimento. Ademias, o denunciado mantinha em sua casa arma de fogo, sem autorização legal.

Infere-se dos autos que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela vítima SERGIANE MIQUELI, relatando que tinha sido roubada, mediante o uso de arma de fogo, na Folha 05, no dia 11.09.2019, por volta de 21h30. A vítima informou que o criminoso subtraiu o seu celular e como estava acompanhando a localização do aparelho por GPS, viu que a localização estava em uma casa na Folha 09, Quadra 03, Lote 19 - Nova Marabá, nesta cidade.

Ato contínuo, a equipe policial foi até ao local e ao chegar, foram informados por populares que naquela casa haviam moradores muito estranhos e grande circulação de pessoas. Em seguida, bateram na porta e os policiais foram recebidos pelo ora denunciado FLÁVIO DE SOUSA PEREIRA. Ao serem recebidos, os policiais questionaram ao denunciado se ele possuía alguma arma de fogo em casa e este respondeu que sim. Então, autorizou a entrada dos policiais e estes iniciaram revista pela casa.

Durante a revista foi encontrada 01 (uma) arma de fogo, calibre 38, TAURUS, carregada com 06 (seis) projéteis de calibre 38. Ademais, encontraram 01 (uma) balança de precisão; (01) rolo de papel filme; 01 (um) celular MOTOROLA, PRATA; 01 (um) celular SAMSUNG, AZUL; 01 (um) celular LG, PRETO e 01 (uma) motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125K, PLACA OFW 2727 (
com boletim de roubo 184/2019.107022-4, ocorrido no dia 11/09/2019, às 21h
).

No interior da casa estava a nacional VANESSA PONTES ALVES e o adolescente MATHEUS EDUARDO DA COSTA DO NASCIMENTO. O denunciado e o adolescente afirmaram fazer parte da facção Comando Vermelho - CV e confessaram a autoria do crime, entretanto, Vanessa relatou que não tinha conhecimento sobre os fatos criminosos. Ademais, o denunciado é foragido do sistema prisional. Em seguida, os policiais conduziram todos à Delegacia para a tomada de medidas cabíveis. As vítimas reconheceram o denunciado e o adolescente como os autores do crime de roubo.

A vítima
SERGIA NE MIQUELI GONÇALVES LIRA
informou que no dia 11.09.2019, por volta de 19h30m, estava na frente de sua residência acompanhada de Shaymon, ocasião em que chegaram dois indivíduos a pé e anunciaram o "assalto". Relata que ambos estavam de "cara limpa", e na ocasião subtraíram o celular da declarante e de seu amigo, bem como a motocicleta dele.

Afirmou que os criminosos estavam armados com um revólver e que este foi utilizado para ameaça-los. Após os fatos, Shaymon registou um boletim de ocorrência e no dia seguinte, por volta de 10h, recebeu a ligação de um policial que a informou que os seus bens e de seu amigo haviam sido recuperados. Ato contínuo, ao chegar na Delegacia, a declarante reconheceu o denunciado e o adolescente como os autos do crime de roubo, assim como reconheceu o celular que estava na posse de ambos.

A vítima
SHAYMON CHRISTIAN BANDEIRA SOUSA
declarou que no dia dos fatos estava com sua amiga Sergiane, em frente à casa desta, momento em que dois indivíduos chegaram a pé, apontando a arma e exigindo que o declarante e sua amiga entregassem os seus bens. Após os fatos, foi até à Delegacia e registrou um boletim de ocorrência. No dia 12.09.2019, foi informado pelos policiais sobre o rastreamento de um dos celulares, tendo como localização na Folha 09, Quadra 03, Lote 19. Em seguida, foi informado pelos policiais de que estes haviam localizados seus bens e de Sergiane. Ao chegar na Delegacia, reconheceu o denunciado e o adolescente como os autores do crime.

A vítima MATHEUS EDUARDO DA COSTA DO NASCIMENTO exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A testemunha
VANESSA PONTES ALVES
alegou conhecer Flávio há 01 (um) mês, e no dia 11.09.2019, foi dormir na residência do denunciado, chegando ao local por volta das 23h. Ao chegar, o denunciado já estava dormindo, então foi dormir com ele e no dia seguinte, por volta de 09h, a Polícia Militar chegou na casa e efetuou a prisão de Flávio. Aduz que Matheus também estava dormindo no local, e alegou não ter conhecimento sobre a existência de arma de fogo no local tampouco que Flávio praticava crimes para se sustentar. Ao final, disse que não sabe se no local havia drogas e que esta foi a primeira noite que dormiu na residência do denunciado.

Por sua vez, o denunciado
FLÁVIO DE SOUSA PEREIRA
informou que está foragido do sistema prisional há aproximadamente 02 (dois) meses, alegando que o autor do roubo é o adolescente Matheus, negando ter tido participação no fato. No entanto, confessou a propriedade da arma de fogo, encontrada em sua residência.

Esclareceu ainda ter conhecido Matheus em Belém e como este estava em Marabá sem parentes, recolheu o mesmo em sua casa. Informou que foi condenado com a pena de 08 (oito) anos pelo crime previsto no Art. 157 do CP. Aduz que já foi preso 04 (quatro) vezes pelo crime de roubo. Afirma que os celulares foram encontrados em sua residência e que estes foram trazidos pelo adolescente. Alega que comprou o revolver em Belém e não sabe informar mais detalhes sobre a pessoa. Ao final, disse ser integrante da facção Comando Vermelho-CVV.

II - DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e materialidade estão provadas pelas provas carreadas aos autos, através dos depoimentos das testemunhas e vítimas, termo de exibição e apreensão, bem como pelo auto de reconhecimento do denunciado.

III - DA ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA

Considerando a conduta acima narrada, vislumbra-se que o denunciado
FLAVIO DE SOUSA PEREIRA
praticou o crime tipificado no
Art. 157, §2°, inciso II, §2º-A, inciso I do CP c/c art.70, segunda parte do CP; Art.244-B do ECA e art.12 da Lei nº.10.825/03
em razão de ter subtraído bens das vítimas, mediante o uso de arma e em concurso de pessoas, assim como corrompeu o adolescente Matheus a praticar crimes. Ademais, estava mantendo em sua residência arma de fogo, sem autorização legal.

(...)

No caso em tela, tem-se que levar em consideração o concurso formal Impróprio, pelo fato de ter o agente atuado com desígnios autônomos, almejando dolosamente a produção de todos os resultados, a regra será a do cúmulo material, isto é, embora tenha praticado uma conduta única, produtora de dois ou mais resultados, se esses resultados tiverem sido por ele queridos inicialmente, em vez da aplicação do percentual de aumento de um sexto até a metade, suas penas serão cumuladas materialmente.

Assim, ao abordar as duas vítimas e subtrair dois aparelhos celulares, o réu
quis mais de um resultado
, portanto, a pena será aplicada pela regra do concurso material (CP, art. 69).

(...)”

Em suas razões recursais (ID 5299157), o acusado postula o conhecimento e o provimento do apelo para haver sua absolvição pela prática do crime de roubo majorado diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, eis que, muito embora a sentença tenha reconhecido que o apelante não esteve presente na cena do crime, atribuiu a ele, equivocadamente, a autoria delitiva sob o fundamento de que teria o domínio do fato.

Não assiste razão à Defesa. Explico.

Extrai-se do depoimento das vítimas em juízo
(mídias de ID 5299219, ID 5299210, ID 5299220 a ID 5299222/
ID
5299222 a ID 5299227)
que, muito embora o acusado não tenha efetuado pessoalmente a subtração dos seus pertences – ação delitiva realizada pelo comparsa adolescente MATHEUS (que empunhava arma de fogo), o acusado passou pela frente da residência da vítima SERGIANE, acompanhado do menor infrator, quando lá se encontrava a vítima em questão e o seu namorado – o ofendido SHAYMON, de modo que, logo em seguida, ambos sofreram a abordagem delitiva por parte do adolescente.

Ademais, as testemunhas policiais ANTONIO JUCA RODRIGUES CARNEIRO (mídias de ID 5299201 a ID 5299205) e MARLYSON CLEBER DE LIMA MARANHÃO (mídias de ID 5299208 a ID 5299212) confirmaram que a guarnição policial chegou ao endereço onde se encontrava o acusado a partir do rastreamento do aparelho celular de uma das vítimas, local onde foram apreendidos o celular da vítima SERGIANE e a motocicleta do ofendido SHAYMON (em nome de Roseane Gomes Bandeira – CRLV de ID 5299164 – fl.24), posteriormente restituídos (autos de entrega de ID 5299163 – fls.08 e 09), além de ter sido encontrado um revólver calibre 38, reconhecido pelas vítimas na esfera policial como aquele empregado durante a ação delitiva (autos de reconhecimento de objeto – ID 5299163 – fls.25 e 26).

O
portuno acrescentar que, muito embora o réu tenha mantido a mesma linha de autodefesa nas duas fases da persecução penal no sentido de que o roubo foi cometido unicamente pelo adolescente, confessou, nas duas ocasiões, que a arma de fogo apreendida na sua residência lhe pertencia (mídias de ID 5299237 a ID 5299243/ ID
5299163 – fl.17), sendo o adolescente MATHEUS encontrado na sua residência quando da diligência policial.

De certo, os procedimentos de reconhecimento realizados na delegacia
não
observaram os requisitos dispostos no art.226 do CPP, eis que, muito embora os assaltantes tenham sido descritos anteriormente ao reconhecido, as pessoas a reconhecer não foram dispostas lado a lado a indivíduos com características semelhantes às suas, sendo, em verdade, tiradas fotografias das pessoas a serem reconhecidas e exibidas para as vítimas, conforme autos de reconhecimento de pessoa de ID 5299163 – fls.21 e 22.

Nesse contexto, o reconhecimento realizado na delegacia deve ser reputado como inválido como meio de prova nos termos do Tema Repetitivo nº.1258 do STJ, sendo inservível para lastrear decreto condenatório.

A despeito disso, o presente caso contém
provas independentes que não guardam relação
de
causa e efeito com o ato viciado
de reconhecimento
, conforme demonstrado por meio da análise conjunta dos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais em audiência, das apreensões realizadas na residência do réu e a confissão deste quanto à propriedade da arma de fogo apreendida (reconhecida pelas vítimas na esfera policial), além do fato do menor infrator ter sido encontrado na residência do réu após o roubo.

Para melhor compreensão, oportuna a transcrição do
Tema Repetitivo nº.1258. Confira-se:

"1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são
de
observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de
invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional
de
Justiça sobre o tema.
O
reconhecimento
fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir
de
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação
de
prisão preventiva, o recebimento
de
denúncia ou a pronúncia;

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento
pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento
feito nessas condições;

3 - O
reconhecimento de
pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial
de
contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de
certeza o
procedimento
realizado posteriormente com o intuito
de
demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo
procedimento
atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de
provas ou evidências independentes que não guardem relação
de
causa e efeito com o ato viciado
de reconhecimento
;

5 - Mesmo o
reconhecimento
pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o
procedimento
formal
de reconhecimento de
pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar
de
apontamento
de
indivíduo desconhecido com base na memória visual
de
suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim,
de
mera identificação
de
pessoa que o depoente já conhecia anteriormente". (grifo nosso)

Nesse cenário, tenho que se mostra escorreita a sentença condenatória no sentido de houve divisão de tarefas entre o adolescente e o acusado, estando este ciente do propósito criminoso, com ele anuído e prestado auxílio material à sua realização por meio do fornecimento da arma de fogo que fora empregada, além de ter o abrigado em sua residência para garantir a sua fuga e a impunidade da ação criminosa.

Há, portanto, a caracterização do instituto da coautoria, detendo, assim, o réu o domínio funcional do fato criminoso conforme constante no édito condenatório.

Nesse sentido, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo. Basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito.

2. Com base nas provas dos autos, o Colegiado estadual entendeu que os agentes, em comunhão de esforços, praticaram o roubo com emprego de arma de fogo que culminou na morte de uma das vítimas (latrocínio). Embora não haja sido o executor direto da ação criminosa, o ora recorrente, deliberadamente, concorreu para a prática delitiva, ao aguardar seus comparsas para possibilitar-lhes a fuga. Por isso, o Tribunal local fastou a tese de desclassificação, em virtude de participação dolosamente distinta - art. 29, § 2º, do Código Penal -, por verificar a nítida divisão de tarefas dos agentes.

3. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido e desclassificar a imputação de latrocínio para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.759.791/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025.) (grifo nosso)

Sendo assim, nego provimento ao recurso interposto, neste particular.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE AFASTAMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO USO DE ARMA DE FOGO.

Em suas razões recursais (ID 5299157), o acusado pugna pelo afastamento da majorante do uso de arma de fogo ante a ausência de submissão da arma apreendida à perícia de potencialidade lesiva.

Não há como acolher a insurgência defensiva.

Examinando os autos, verifico que a arma de fogo empregada na ação delitiva foi apreendida (ID 5299163 – fl.07) e encaminhada pela autoridade policial para realização de perícia de mecanismo e potencialidade lesiva (ID 5299163 – fl.30)5299163 – fl.30), contudo, não constam dos autos o laudo pericial respectivo.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à “(...) prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como depoimentos de vítimas e testemunhas.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.844.494/TO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.). Nesse sentido, também é a jurisprudência deste E.TJE:

“
Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014):
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

No caso dos autos, a utilização da arma de fogo durante a abordagem delitiva resta sobejamente provada nos autos por meio dos depoimentos coesos e harmônicos prestados pelas vítimas em juízo, relativamente ao seu uso pelo adolescente durante a empreitada criminosa, circunstância objetiva do delito comunicável ao comparsa, o ora recorrente, nos termos do art.30, do CP. Nessa senda, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. Quanto às majorantes, esta Corte Superior de Justiça já decidiu que o Código Penal adotou a teoria monista, de maneira que, mesmo em caso de divisão de tarefas, o fato criminoso deve ser considerado uno e os agentes devem responder pela sua prática indistintamente.
Dito de outra forma, o fato ocorreu em razão da convergência prévia de vontades e da ação concertada dos acusados, que devem responder pelo resultado criminoso produzido por todos eles, conforme disposto no art. 29 do CP. Assim, comunicam-se as circunstâncias objetivas do delito, mesmo que alguns dos acusados não hajam praticado diretamente todos os elementos da conduta delitiva, inclusive os que configuram as majorantes do roubo, como na espécie.

6. Dessa forma, as majorantes relativas ao concurso de pessoas, ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas devem incidir também na dosimetria das penas dos coautores que não praticaram diretamente esses gravames em desfavor dos ofendidos. (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.719.004/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) (grifo nosso)

Desse modo,
nego provimento ao apelo,
neste particular.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.

Em suas razões recursais (ID 5299157), o denunciado vindica que seja afasta a incidência do concurso formal
impróprio
, substituindo-o pelo concurso formal
próprio
, visto que não houve desígnio autônomo do recorrente em atingir o patrimônio de cada vítima, havendo tão apenas o propósito de lesionar um grupo de pessoas, o que atrai a caracterização do concurso formal próprio de crimes.

Insubsistente a irresignação defensiva.

Conforme constante do édito condenatório e se depreende do exame detido do depoimento da vítima SERGIANE (mídias de ID 5299219, ID 5299210, ID 5299220 a ID 5299222), o adolescente MATHEUS subtraiu, primeiramente, o aparelho celular e a motocicleta da vítima SHAIMON, contudo “ele foi se afastando...e ele lembrou do meu celular”, assim, exigiu também a entrega do objeto pela depoente.

Sendo assim, ao hesitar em se evadir da cena do crime com os pertences já subtraídos e retornar para subtrair outro bem de propriedade de outra vítima, o acusado expressou a
vontade consciente e deliberada
de atingir especificamente o patrimônio da ofendida SERGIANE.

Desse modo, por meio de uma única conduta - cindida em dois atos no mesmo contexto fático, o acusado cometeu, com desígnios autônomos, dois crimes de roubos em desfavor de duas vítimas distintas, havendo, portanto, a caracterização do concurso formal
impróprio
.

A respeito das distinções entre as modalidades de concurso formal, oportuna a transcrição de ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais:

“A partir do momento em que o agente, mediante única conduta (ação ou omissão), contudo, acaba praticando dois ou mais crimes com desígnios autônomos, demonstrados pela existência de vontade deliberada e consciente, manifestada pelo desejo de obtenção dos resultados, com plena autonomia, teremos o chamado concurso formal impróprio ou imperfeito, para o qual se aplica a regra prevista no artigo 69 do Código Penal (concurso material ou real de crimes), sujeitando-se à aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.376)

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012).” (STJ, AgRg no REsp n. 2.026.295/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Sendo assim,
nego provimento ao recurso
, neste ponto.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

Em suas razões recursais (ID 5299157), o acusado requer a absolvição do réu pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art.12 da Lei nº.10.826/2003) ante a ausência de submissão da arma apreendida à perícia de potencialidade lesiva.

Analisando os autos, depreendo que a arma de fogo empregada na ação delitiva foi apreendida (ID 5299163 – fl.07) e encaminhada pela autoridade policial para realização de perícia de mecanismo e potencialidade lesiva (ID 5299163 – fl.30)5299163 – fl.30), contudo, não constam dos autos o laudo pericial respectivo.

Na realidade, tal circunstância não é um impeditivo para a condenação do acusado pela prática do crime em exame, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o “O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, sendo suficiente o simples porte para a tipificação do delito.”(STJ, AgRg no HC n. 961.281/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Nessa esteira, considerando que o acusado confessou em juízo e na delegacia a propriedade do revólver calibre 38 apreendido em sua residência, bem assim que não detém Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) – estando o artefato registrado em nome de outro nacional (ID 5299163 – fl.28), forçosa a mantença da condenação penal.

Desta feita,
nego provimento ao apelo defensivo.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CRIME DE ROUBO.

Em suas razões recursais (ID 5299157), o recorrente pleiteia o redimensionamento da pena-base do crime de roubo para haver a exclusão da negativação da culpabilidade em razão do seu cometimento em concurso de agentes, sob a alegação de que as causas de aumento do crime de roubo não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base.

Da análise da dosimetria da pena para cada crime de roubo (ID 5299155), constato que (i) na 1ª fase, o Juízo
a quo
negativou duas circunstâncias judiciais, antecedentes criminais e culpabilidade, o que acarretou a elevação da pena-base no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;(ii) na 2ª fase, houve a incidência da fração de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da agravante da reincidência; (iii) na 3ª fase, houve a exasperação da pena no patamar de 2/3 (dois terços) em virtude da incidência da majorante do uso de arma de fogo, resultando, assim, na
pena definitiva de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa para cada um dos crimes de roubo praticados pelo réu.

Para reputar a culpabilidade como desfavorável, a sentença recorrida fez uso da seguinte fundamentação:

“A culpabilidade do réu foi superior a espécie. A prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa.
Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra causa de aumento.
Quanto à utilização de causa de aumento de pena em questão para exasperação da pena base, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu como perfeitamente viável. (...)” (grifo nosso)

O raciocínio jurídico exposto no édito condenatório se revela consentâneo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual chancela a possibilidade da causa de aumento de pena sobressalente – não utilizada na 3ª fase de dosimetria em razão da instrumentalização do disposto no art.68, parágrafo único, do CP (concurso entre causas de aumento de pena), para negativação de circunstância judicial na 1ª etapa de cálculo de pena.

Nesse sentido, coleciona-se julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO SOBRESSALENTE DO CRIME DE ROUBO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que
, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (grifo nosso)

Sendo assim,
não há como acolher a irresignação defensiva, neste particular.

Contudo,
passo ao exame de ofício da dosimetria da pena por vislumbrar que merece reparos.

A despeito das circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais
e da
culpabilidade
terem sido valoradas como desfavoráveis com base em fundamentação idônea, verifico que o
quantum
de elevação adotado está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que preceitua “(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso vertente, observo que o juízo sentenciante não adotou a fração de 1/6

(um sexto) sobre a pena mínima cominada nem o índice de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, de forma que adotou critério híbrido – 1/6 (um sexto) sobre o intervalo entre as penas cominadas, sem qualquer fundamentação idônea, o que revela patente ausência de razoabilidade e proporcionalidades na individualização da pena.

Nesse contexto, hei por adotar o índice de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada por se revelar mais benéfico ao réu.

Assim, na
1ª fase de dosimetria
,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Na
2ª etapa de dosimetria
, mantenho a incidência da agravante da reincidência e o seu recrudescimento no patamar de 1/6 (um sexto), resultando, assim, na pena intermediária de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na
3ª fase de dosimetria
, mantenho a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) em razão da causa de aumento de pena do uso da arma de fogo (art.157, §2º-A, I, CP), resultando, assim, na

pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, que torno concreta e definitiva à mingua de causas de diminuição da pena.

Em razão da incidência do concurso formal impróprio (regra do cúmulo material) em relação ao roubo cometidos contra as vítimas,
obtém-se a pena de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Desta feita,
nego provimento ao recurso.

De ofício, redimensiono a pena definitiva para 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa e, diante do concurso formal impróprio, para
20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REEXAME DE OFÍCIO. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

Ao analisar as dosimetrias da pena dos crimes de corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, depreendo que padecem do mesmo vício, pois, muito embora a fundamentação adotada para elevação da pena-base
unicamente
em razão da negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais seja escorreita, o
quantum
de pena-base advindo resultou em patamar superior àquele devido à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois, novamente, o Juízo de Origem adotou, como base de cálculo, o índice de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, sem qualquer fundamentação idônea. Nesse cenário, revela-se pertinente, como critério mais benefício ao réu, que a pena-base seja calculada a partir da incidência de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Assim, passo a recalcular, de ofício, as penas impostas para cada delito da seguinte maneira:

(i)

Crime de Corrupção de Menores (art.244-B, ECA)

Na
1ª fase de dosimetria
, considerando que é pertinente a mantença como desfavorável do vetor dos antecedentes criminais,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na
2ª etapa de dosimetria
, mantenho a incidência da agravante da reincidência e o seu recrudescimento no patamar de 1/6 (um sexto), resultando, assim, na pena intermediária de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que, à míngua de circunstâncias atenuantes e causas de aumento e diminuição da pena, torno concreta e definitiva
.

(ii)

Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art.12 da Lei nº.10.826/2003)

Na
1ª fase de dosimetria
, considerando que é devida a mantença como desfavorável do vetor dos antecedentes criminais,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na
2ª etapa de dosimetria
, mantenho a incidência da agravante da reincidência e o seu recrudescimento no patamar de 1/6 (um sexto), resultando, assim, na pena intermediária de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, que, à míngua de circunstâncias atenuantes e causas de aumento e diminuição da pena, torno concreta e definitiva
.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando que as penas definitivas dos crimes objeto de condenação penal foram redimensionadas, procedo, novamente, a somatória das penas em virtude da incidência do concurso material (art.69, CP), obtendo-se assim:

(i)

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa
pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art.12 da Lei nº.10.826/2003)

(ii)

22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa

pelo cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo em regime de concurso formal impróprio (art.157, §2º, II e §2º-A, I c/c art.70, segunda parte, CP) e do delito de corrupção de menores (art.244-B, do ECA)

Mantenho o regime inicial fechado e as demais determinações da sentença combatida, devendo o cumprimento das penas seguir o disposto no art.76 do CP.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena definitiva.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025